Tribunal: TJMT
Processo: 1009471-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009471-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA - ME - CNPJ: 10.792.979/0001-31 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO), MARCELO REBERTE DE MARQUE - CPF: 260.264.858-21 (ADVOGADO), DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ - CPF: 023.142.511-21 (ADVOGADO), FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - CPF: 819.096.161-68 (ADVOGADO), DENISE DE FATIMA DOS SANTOS NUCCI - CPF: 022.642.121-01 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESQUISITOS DEMONSTRADOS - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.

No presente caso, resta evidente que a parte agravada possui maior facilidade para a produção da prova, mormente por se tratar de empresa de grande porte, que, inclusive, dispõe de todos os equipamentos e profissionais exigidos para a elucidação da questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA – ME, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a vara cível da comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no. 1010243-04.2017.8.11.0003, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. (id. 30921239 – autos principais)

Sustenta o agravante que, ‘em que pese o notável saber jurídico do douto Magistrado, não agiu ele com o costumeiro acerto ao proferir a r. decisão interlocutória que indeferiu a “inversão do ônus da prova”, sob alegação de que a Agravante não teria demonstrado a hipossuficiência do consumidor para produção da prova.’.

Afirma que se trata a agravante de um restaurante, e como tal é consumidora direta dos serviços prestados pela agravada, não tendo a agravante nenhuma condição técnica que possa contribuir para a produção da prova no tocante a demonstração de consumo excessivo de energia elétrica.

Aduz que, o periculum in mora é patente, pois a agravante pode sofrer prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação na medida que já foi designada audiência de instrução para o dia 30/09/2020 as às 14h30min, conforme se comprova na própria decisão agravada e,

caso a decisão não seja suspensa até a data da audiência de instrução do feito, a agravada não terá condições de produzir as provas no sentido de comprovar ser indevida a cobrança eventual aqui impugnada, sofrendo com isso sério prejuízo processual e econômico.

Requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, para que se torne sem efeito a decisão recorrida; seja conhecido o presente recurso e, ao final, provido para reformar totalmente a r. decisão agravada, para deferir a inversão do ônus da prova em favor da agravante.

A liminar foi deferida. (id. 40991958)

Informações. (id. 42827970)

Sem contrarrazões. (id. 44534976)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA – ME, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a vara cível da comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no. 1010243-04.2017.8.11.0003, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. (id. 30921239 – autos principais)

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta provimento, uma vez que são, consistentes.

Dispõe o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova cabe ao autor em relação aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu, dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

Entretanto, o § 1o do referido artigo instituiu, no âmbito processual, verdadeira dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.

Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Ainda,
hei
por bem transcrever trecho das lições de Luiz Guilherme Marinoni:

O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do art. 373, § 1o, do CPC. Não há nenhum óbice constitucional ou infraconstitucional à dinamização do ônus da prova no processo civil brasileiro. Muito pelo contrário. À vista de determinados casos concretos, pode se afigurar insuficiente, para promover o direito fundamental à tutela judicial adequada e efetiva, uma regulação fixa da prova, em que se reparte prévia, abstrata e aprioristicamente o encargo de provar. Em semelhantes situações, tem o órgão jurisdicional, atento à circunstância de o direito fundamental ao processo justo implicar direito fundamental à prova, dinamizar o ônus da prova, atribuindo-o a quem encontre me melhores condições de provar. (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 470).

Assim, presentes certas condições, o ônus da prova poderá ser distribuído de forma diversa daquela prevista no caput do artigo.

No caso em análise, resta evidente que a parte agravada possui maior facilidade para a produção da prova, mormente por se tratar de empresa de grande porte, que, inclusive, dispõe de todos os equipamentos e profissionais exigidos para a elucidação da questão.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - CEMIG - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROVA PERICIAL INDEFERIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTENTE - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO COMPROVADO - MÁ-FÉ DA CONSUMIDORA - NÃO COMPROVADA - DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 1 - Os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo. 2 - O juiz, destinatário da prova, conduz o feito nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC, visando à formação de seu convencimento. Assim, o indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa se o intuito deste procedimento é inútil para o desate do litígio. 3 - No presente caso, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe em razão da hipossuficiência técnica do consumidor. 4 - Como a parte autora mudou-se para a unidade após o início da irregularidade, não há que se falar entre nexo de causalidade entre a conduta da autora e o consumo irregular de energia elétrica. 5 - Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária comprovar fato constitutivo de seu direito e, portanto, comprovar a má-fé da parte autora em se locupletar da irregularidade do medidor em sua unidade, o que não ocorreu.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0024.14.198466-6/002, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 13/08/2019)

Assim, devida a aplicação da teoria da carga dinâmica das provas, devendo ser reformada ar. decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão e, de consequência determinar a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020